Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. ORDEM PREVISTA ART. 835, IX, DO CPC.
1. Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, nos próprios autos, sendo desnecessária a autuação autônoma.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
3. A penhora de cotas sociais é medida gravosa, pois infirma a preservação da empresa, devendo ser deferida somente após esgotadas outras medidas executivas passíveis de penhora.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.